Tribunal: TJDFT
Processo: 0735807-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0735807-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FERNANDO OTTO SILVA DE ALMEIDA PACIENTE: BENTO ALVES DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO OTTO SILVA DE ALMEIDA, advogado constituído, com OAB/DF no 59.763, em favor de BENTO ALVES DE MELO, condenado pelo delito de embriaguez ao volante, à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime semiaberto. Alega o impetrante que o paciente é servidor do Supremo Tribunal Federal desde 1984, no qual ocupa o cargo de segurança. Acrescenta ser ele “pessoa idosa, portador de grave enfermidade neurológica a qual atrofia os nervos de seu corpo” e que o impede de se locomover sem auxílio de terceiros e lhe acarreta diversas dores, necessitando, portanto, de acompanhamento médico semanal não disponível no sistema prisional. Narra que “no Distrito Federal não existem estabelecimentos prisionais com as qualidades inerentes ao cumprimento do regime semi-aberto". Logo, está sujeito a iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso, em violação ao Enunciado Sumular Vinculante no 56. Por fim, pontua que ele possui ocupação lícita, residência física, além de ser arrimo de família e alcoólatra. Requer, com isso, liminarmente, a concessão direito de cumprir pena em regime diverso daquele estabelecido na sentença, mediante monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a sentença condenatória, tampouco qualquer outra documentação voltada a esclarecer o trâmite processual. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A par desses registros, nota-se que não há informação acerca da formulação de pedido de cumprimento da pena em regime diverso em razão da suposta inexistência de estabelecimento prisional adequado no Distrito Federal e do estado de saúde do paciente perante o juízo a quo. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre as questões incorreria em supressão de instância. A propósito: Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. (Acórdão 1436148, 07183999820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante e da possível ocorrência de supressão de instância, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 21 de outubro de 2022 18:48:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora